Tribunal: TJES
Processo: 0003562-91.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003562-91.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORIO COSTA PIMENTEL e outros

APELADO: JULIO SULAIMAN YABER e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0003562-91.2019.8.08.0021

Embargante: Dorio Costa Pimentel

Embargado: Julio Sulaiman Yaber e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Dorio Costa Pimentel contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao apelo e manteve inalterada a sentença recorrida que, nos autos da ação de indenização por dano moral e perdas e danos ajuizada por Júlio Sulaiman Yaber e Renata Santiago Moraes, julgou parcialmente procedente a pretensão autora, para: (i) condenar o primeiro requerido a restituir o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais devem incidir juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) e correção monetária, pelos índice da ECGJES, ambos a partir da data em que efetuado o repasse pela segunda ré ao primeiro (14/07/2015); (ii) condenar o primeiro demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, perfazendo o montante total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre os quais deverão incidir correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - data em que efetuado o repasse pela segunda ré ao primeiro (14/07/2015).

Em suas razões de id. 13818312, o embargante sustenta a existência de contradições e omissões no julgado, sustentando, em síntese: (i) que o ponto controvertido da demanda teria sido delimitado de forma imprecisa, pois se referia à “concordância ou não” dos autores com a retenção do valor de R$ 5.000,00, e não apenas à “concordância”; (ii) que o acórdão teria incorrido em contradição ao considerar que a demanda envolvia falha na prestação de serviços advocatícios, quando os próprios autores teriam elogiado sua atuação; e (iii) que houve omissão quanto à inaplicabilidade do parágrafo único do art. 32 da Lei nº 8.906/94 ao caso concreto.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE ACORDO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. FATO CONFESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia restringe-se à retenção indevida de valores pertencentes aos clientes, recebidos pelo advogado em decorrência de acordo judicial, sem autorização expressa ou qualquer respaldo documental.

2. A alegação de autorização verbal para retenção do montante, feita pelo apelante, não foi acompanhada de provas idôneas, recaindo sobre ele o ônus da demonstração, conforme art. 373, II, do CPC.

3. O depoimento da única testemunha arrolada revelou-se impreciso e incapaz de confirmar a existência do suposto acordo entre as partes.

4. A relação jurídica entre advogado e cliente é pautada na confiança, lealdade e probidade, sendo devida a reparação dos danos materiais e morais diante da conduta ilícita de apropriação indevida de valores.

5. Recurso conhecido e não provido.

A alegação de que o ponto controvertido teria sido delimitado de forma equivocada não se sustenta, pois o acórdão foi claro ao afirmar que a controvérsia dizia respeito à ausência de autorização para a retenção de valores decorrentes de acordo judicial.

No tocante à menção à “falha na prestação de serviços advocatícios”, observa-se que o voto relator foi cuidadoso ao afastar essa tese, inclusive consignando que não estava em discussão eventual desídia ou negligência profissional, mas sim a apropriação indevida de valores pertencentes aos clientes.

Quanto à aplicação do art. 32, parágrafo único, da Lei nº 8.906/94, trata-se de argumento jurídico que não exige pronunciamento expresso, pois a responsabilização do advogado embargante decorreu da constatação de conduta ilícita — retenção indevida de valores — à luz da prova produzida nos autos.

A decisão embargada, ademais, apreciou com clareza os fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para sustentar a manutenção da sentença.

Sabe-se que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.